Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-52.2020.8.07.0021
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. CONDENAÇÃO. DANO MORAL. AÇÃO REGRESSIVA. SÍNDICO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PROVA. CULPA. DEVER DE INDENIZAR. RECONVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA. ATO ILÍCITO.
1. A sentença que inclui na condenação os consectários legais fixados em processo anterior não configura julgamento extra petita.
2. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por indevida iniciativa probatória do juiz, bem como por dispositivo dissociado da própria fundamentação, quando o juiz, baseado exclusivamente nas provas carreadas aos autos, assim como nas alegações das partes, tece fundamentação de forma clara e coerente, justificando o entendimento acerca dos pressupostos da responsabilidade civil do apelante.
3. Quando as provas documentais, aliadas às alegações das partes, fornecem o substrato probatório para o julgamento da causa, não há falar em cerceamento de defesa.
4. O interesse de agir tem fundamento na necessidade do ingresso em juízo, bem como na adequação da via para solução do conflito e na utilidade do provimento jurisdicional.
4.1. É necessária a prestação jurisdicional diante da condenação anterior do condomínio, enquanto síndico o ora apelante, e da pretendida indenização em ação regressiva.
5. Por simples imposição legal, o condomínio é responsável pelos atos praticados pelo síndico, independentemente da comprovação de culpa.
5.1. Para a configuração da responsabilidade do síndico, por sua vez, é necessário, no entanto, verificar a culpa ou dolo na prática do ato. Trata-se, pois, de responsabilidade subjetiva, que tem como fundamento o comportamento culposo evidenciado na imperícia, imprudência ou negligência.
6. O ex-síndico ao agir em contrariedade ao Regimento Interno e permitir a demolição de estrutura sem a prévia advertência, atuou, ao mínimo, com culpa, fato este que ocasionou a condenação do condomínio e deu origem à ação regressiva.
6.1. Em virtude do nexo causal entre a conduta culposa do síndico e os danos comprovados pelo condomínio, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar.
7. Diante da ausência de prova de ato ilícito por parte do condomínio, não há falar em compensação por dano moral em favor do ex-síndico.
8. Apelação conhecida e não provida.